Tribunal: STJ
Processo: 5045299-28.2021.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548382 - RS(2024/0004103-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
FÁBIO HANAUER BALBINOT - RS060440
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§4o, DO CPC.
ART. 792,
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO
INPLÍCITO OU FICTO (ARTIGO 1.025 DO CPC). INEXISTÊNCIA.
EXECUÇÃO FISCAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POSTERIOR À
INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. CARACTERIZAÇÃO. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO
NO TEMA REPETITIVO N.
(
. AGRAVO
290/STJ
RESP N. 1.141.990/PR)
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais
tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta
interpretação da legislação federal" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.231.594/MS,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
julgado em
DJe de
, o que não se verifica, no presente caso,
13/8/2024,
16/8/2024)
acerca do art. 792, §4o, do CPC.
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não
haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não
22/8/2022)
verificada nos autos.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do
), em recurso especial, exige que no
CPC/15
mesmo recurso seja indicada violação ao
do
para que se
art. 1.022
CPC/15,
possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão,
que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo
dispositivo de lei" (REsp n.
relatora Ministra Nancy Andrighi,
1.639.314/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Entretanto, essa
4/4/2017,
10/4/2017)
providência não foi adotada pela parte agravante na hipótese em testilha, em que,
inclusive, não se verifica sequer a oposição de embargos de declaração sobre o
acórdão recorrido na tentativa de prequestionar o dispositivo legal taxado de violado.
4. No caso, o acórdão recorrido entendeu que, pela redação atual do
do
art. 185
CTN (dada pela LC n.
), presume-se em fraude à execução fiscal a
118/2005
Documento eletrônico VDA54719373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9591bdfa-2c8f-47ec-989a-150a8c45ecbb

alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, sem que
tenham sido reservados outros bens suficientes ao pagamento da dívida,
independentemente da existência de boa-fé na transação ou de não constar a penhora
na matrícula do imóvel, afastando-se a aplicação da
segundo a
Súmula n. 375/STJ,
qual "o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
(Tema n.
), sob o rito dos repetitivos, consolidou o
REsp n. 1.141.990/PR
290/STJ
entendimento de que não se aplica à execução fiscal a
decidindo
Súmula n. 375/STJ,
que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei
Complementar n.
que alterou o
do CTN, configura-se fraude à
118/2005,
art. 185
execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se
posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a
inscrição do débito tributário em dívida ativa. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
26/02/2026
04/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54719373 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/03/2026 14:19:24
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 9591bdfa-2c8f-47ec-989a-150a8c45ecbb

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2548382 - RS (2024/0004103-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
FÁBIO HANAUER BALBINOT - RS060440
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO
§4o, DO CPC.
ART. 792,
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. PREQUESTIONAMENTO INPLÍCITO
OU FICTO (ARTIGO 1.025 DO CPC). INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL.
FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO POSTERIOR À INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA
ATIVA.
CARACTERIZAÇÃO.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA
REPETITIVO N. 290/STJ (
. AGRAVO INTERNO A QUE
RESP N. 1.141.990/PR)
SE NEGA PROVIMENTO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação
da legislação federal" (AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.231.594/MS,
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/8/2024,
DJe de
, o que não se verifica, no presente caso, acerca do art. 792, §4o, do
16/8/2024)
CPC.
2. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que "o prequestionamento
implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora não
haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não
22/8/2022)
verificada nos autos.
3. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no
mesmo recurso seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite
art. 1.022
ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez
constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei"
(REsp n. 1.639.314/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
DJe de
. Entretanto, essa providência não foi adotada pela
4/4/2017,
10/4/2017)
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

parte agravante na hipótese em testilha, em que, inclusive, não se verifica sequer a
oposição de embargos de declaração sobre o acórdão recorrido na tentativa de
prequestionar o dispositivo legal taxado de violado.
4. No caso, o acórdão recorrido entendeu que, pela redação atual do
do CTN
art. 185
(dada pela LC n. 118/2005), presume-se em fraude à execução fiscal a alienação de
bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenham sido
reservados outros bens suficientes ao pagamento da dívida, independentemente da
existência de boa-fé na transação ou de não constar a penhora na matrícula do imóvel,
afastando-se a aplicação da
segundo a qual "o reconhecimento da
Súmula n. 375/STJ,
fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-
fé do terceiro adquirente".
5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do
(Tema n. 290/STJ), sob o rito dos repetitivos, consolidou o
REsp n. 1.141.990/PR
entendimento de que não se aplica à execução fiscal a
decidindo
Súmula n. 375/STJ,
que, na hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da Lei
Complementar n. 118/2005, que alterou o
do CTN, configura-se fraude à
art. 185
execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a citação do devedor e, se
posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-se após a inscrição
do débito tributário em dívida ativa. Precedentes.
6. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por BORTOLOSSI PARTICIPAÇÕES
LTDA contra decisão monocrática de lavra do Min. Herman Benjamin, relator do feito à época,
que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da seguinte fundamentação (fl. 229):
Incide a
ante a ausência de prequestionamento referente à
Súmula 211/STJ
necessidade de intimação do terceiro interessado (art. 792, § 4 do CPC).
Verifica-se que foi declarada a ineficácia da venda do imóvel. A fraude à
execução se configurou pela alienação do imóvel em data posterior ao trâmite da
ação. A Corte regional concluiu:
(...)
Portanto, independentemente de não constar na matrícula do imóvel a
penhora ou mesmo da boa-fé, como menciona a parte recorrente, o
reconhecimento da alienação em fraude à execução está ligada a sua
presunção absoluta em relação à União, além do fato de que não foram
reservados bens suficientes para fazer frente a dívida tributária.
A lei especial prevalece sobre a lei geral (
),
lex specialis derrogat lex generalis
por isso não se aplica, às execuções fiscais, a
─ "O
Súmula 375/STJ
reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem
alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente". A diferença de tratamento
entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo fato de que, na primeira
hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na segunda, é contrariado o
interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à satisfação das
necessidades coletivas.
A partir da alteração promovida pela Lei Complementar 118/2005, o marco
inicial para a caracterização de fraude à execução é a inscrição do crédito
fazendário em dívida ativa, de modo que a simples alienação ou oneração de
bens pelo devedor insolvente, a partir de 9.6.2005, gera presunção absoluta de
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

fraude e impõe o reconhecimento da ineficácia do negócio jurídico perante a
Fazenda Pública. "(...) A simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou
seu começo por quantia inscrita em dívida ativa pelo sujeito passivo, sem reserva
de meios para quitação do débito, gera presunção absoluta de fraude à execução,
mesmo diante da boa-fé do terceiro adquirente e ainda que não haja registro de
penhora do bem alienado" (
Rel. Ministro Luiz Fux,
REsp 1.141.990/PR,
Primeira Seção, DJe de 19.11.2010 -
.
Tema 290/STJ)
Sem motivos para a revisão do juízo prelibador.
Diante do exposto,
.
não conheço do Agravo em Recurso Especial
Em seu agravo interno, às fls. 236-244, a parte agravante defende a inaplicabilidade
da
argumentando que a matéria sobre o
do CPC foi devidamente
Súmula n. 211/STJ,
art. 792
prequestionada durante todo o andamento processual, conforme indicação expressa no seu agravo
de instrumento, tendo sido considerado pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido.
Invoca o instituto do prequestionamento implícito e o disposto no
do
art. 1.025
CPC, que considera incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento,
mesmo que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior
considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. Alega que o acórdão recorrido
contém descrição suficiente dos fatos para permitir o reconhecimento da análise do
do
art. 792
CPC.
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 256).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Quanto à controvérsia relativa à alegada ofensa ao art. 792, §4o, do CPC, a decisão
agravada de fls. 228-230 aplicou a
em virtude da ausência de
Súmula n. 211/STJ,
prequestionamento do aludido dispositivo legal.
Sobre esse ponto, a parte agravante sustenta que a matéria concernente ao art. 792
do CPC foi devidamente prequestionada ao longo de todo o trâmite processual, alegando ter feito
a indicação expressa do referido dispositivo em seu agravo de instrumento, o que teria sido
considerado e examinado pelo Tribunal de origem no acórdão recorrido. Defende a aplicação do
instituto do prequestionamento implícito e do disposto no
do CPC (prequestionamento
art. 1.025
ficto) à hipótese.
Todavia, "para que se configure o prequestionamento, há que se extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como
violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de
direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal" (AgRg no
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do
AREsp n. 2.231.594/MS,
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
, o que não se verifica, no
13/8/2024,
16/8/2024)
presente caso, acerca do art. 792, §4o, do CPC.
O supramencionado dispositivo legal dispõe que "antes de declarar a fraude à
execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de
terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias". Todavia, a análise do voto condutor do acórdão recorrido
evidencia que não houve qualquer debate a respeito da matéria em voga. Confira-se,
:
in verbis
O reconhecimento da alienação de bens em fraude à execução é circunstância
objetiva, que produz efeitos em relação à União, independente de boa-fé do
executado, especialmente após a nova redação do artigo 185 do CTN, dada pela
Lei Complementar no 118/2005.
Com efeito, a partir da aludida alteração legislativa, presume-se em fraude a
alienação realizada após a inscrição do débito em dívida ativa.
Considerando que os créditos tributários já estavam inscritos em dívida quando
da alienação, inclusive a própria execução foi ajuizada em
(evento 1
17/05/2012
- INIC1), enquanto que a alienação do imóvel em questão data de 21/08/2012
(E64, MATRIMÓVEL5, p. 5), inafastável a conclusão de ocorrência de fraude à
execução.
Sendo assim, à época da alienação do imóvel a executada já tinha contra si
débitos inscritos em dívida ativa e execução ajuizada, e independente de
suspensão de exigibilidade, porque não é impeditivo do reconhecimento de
fraude, não apresentava outros bens penhoráveis.
Na linha da jurisprudência desta Corte, presume-se em fraude à execução a
alienação realizada por devedor de créditos tributários inscritos em dívida ou até
mesmo com execução já ajuizada, sem que tenham sido reservados bens
suficientes para o pagamento da dívida, pouco importando a existência de
parcelamento. Veja-se os seguintes precedentes:
(...)
Portanto, independentemente de não constar na matrícula do imóvel a penhora ou
mesmo da boa-fé, como menciona a parte recorrente, o reconhecimento da
alienação em fraude à execução está ligada a sua presunção absoluta em relação
à União, além do fato de que não foram reservados bens suficientes para fazer
frente a dívida tributária.
Ante o exposto, voto por
.
negar provimento ao agravo de instrumento
Paralelo a isso, cabe registrar que "prevalece neste Superior Tribunal que o
prequestionamento implícito somente se configura quando há o efetivo debate da matéria, embora
não haja expressa menção aos dispositivos violados" (AgRg no
Min.
AREsp n. 2.123.235/RJ,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
, situação não verificada nos
22/8/2022)
presentes autos, conforme exposto acima.
Além disso, melhor sorte não assiste à parte agravante quanto ao pleito de aplicação
da regra prevista no
do CPC, segundo a qual "consideram-se incluídos no acórdão os
art. 1.025
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade".
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

Isso porque, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a admissão de
prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso
seja indicada violação ao
do CPC/15, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar
art. 1.022
a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão
de grau facultada pelo dispositivo de lei" (
relatora Ministra Nancy
REsp n. 1.639.314/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
. Entretanto, essa providência
4/4/2017,
10/4/2017)
não foi adotada pela parte agravante na hipótese em testilha, em que, inclusive, não se verifica
sequer a oposição de embargos de declaração sobre o acórdão recorrido na tentativa de
prequestionar o dispositivo legal taxado de violado.
Portanto, correta foi a decisão agravada que entendeu pela ausência de
prequestionamento do
§4o, do CPC.
art. 792,
Não bastasse isso, no que tange ao mérito propriamente dito, constata-se que o
raciocínio jurídico adotado pela Corte de origem - no sentido de que, pela redação atual do art. 185
do CTN (dada pela Lei Complementar n. 118/2005), presume-se em fraude à execução fiscal a
alienação de bens realizada após a inscrição do débito em dívida ativa, sem que tenham sido
reservados outros bens suficientes ao pagamento da dívida, independentemente da existência de
boa-fé na transação ou de não constar a penhora da matrícula do imóvel, afastando-se a aplicação
da
segundo a qual "o reconhecimento da fraude à execução depende do
Súmula n. 375/STJ,
registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente" - guarda fina
sintonia com a jurisprudência repetitiva deste Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
Com efeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do
(Tema n. 290/STJ), sob o rito dos repetitivos, consolidou o
REsp n. 1.141.990/PR
entendimento de que não se aplica à execução fiscal a
decidindo que, na
Súmula n. 375/STJ,
hipótese de a alienação ter sido efetivada antes da entrada em vigor da LC n. 118/2005, que alterou
o
do CTN, configura-se fraude à execução se o negócio jurídico tiver ocorrido após a
art. 185
citação do devedor e, se posteriormente à publicação da referida norma, a transação realizar-
.
se após a inscrição do débito tributário em dívida ativa
A esse respeito:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. DIREITO TRIBUTÁRIO.
ART. 543
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL.
ALIENAÇÃO DE BEM POSTERIOR À CITAÇÃO DO DEVEDOR.
INEXISTÊNCIA DE REGISTRO NO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO -
DETRAN. INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. INSCRIÇÃO EM
DÍVIDA ATIVA. ARTIGO 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA
LC N.o 118/2005.
INAPLICABILIDADE.
SÚMULA 375/STJ.
1. A lei especial prevalece sobre a lei geral (
),
lex specialis derrogat lex generalis
por isso que a Súmula n.o 375 do Egrégio STJ não se aplica às execuções fiscais.
2. O artigo 185, do Código Tributário Nacional - CTN, assentando a presunção
de fraude à execução, na sua redação primitiva, dispunha que: "Art. 185.
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu
começo, por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito
tributário regularmente inscrito como dívida ativa em fase de execução.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida
em fase de execução."
3. A Lei Complementar n.o 118, de 9 de fevereiro de 2005, alterou o artigo 185,
do CTN, que passou a ostentar o seguinte teor: "Art. 185. Presume-se fraudulenta
a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, por sujeito passivo
em débito para com a Fazenda Pública, por crédito tributário regularmente
inscrito como dívida ativa.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica na hipótese de terem sido
reservados, pelo devedor, bens ou rendas suficientes ao total pagamento da
dívida inscrita."
4. Consectariamente, a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.o
118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico
sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-
se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do
crédito tributário na dívida ativa.
5. A diferença de tratamento entre a fraude civil e a fraude fiscal justifica-se pelo
fato de que, na primeira hipótese, afronta-se interesse privado, ao passo que, na
segunda, interesse público, porquanto o recolhimento dos tributos serve à
satisfação das necessidades coletivas.
(...)
9. Conclusivamente: (a) a natureza jurídica tributária do crédito conduz a que a
simples alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo, pelo sujeito
passivo por quantia inscrita em dívida ativa, sem a reserva de meios para
quitação do débito, gera presunção absoluta (
) de fraude à
jure et de jure
execução (lei especial que se sobrepõe ao regime do direito processual civil); (b)
a alienação engendrada até 08.06.2005 exige que tenha havido prévia citação no
processo judicial para caracterizar a fraude de execução; se o ato translativo foi
praticado a partir de 09.06.2005, data de início da vigência da Lei Complementar
n.o 118/2005, basta a efetivação da inscrição em dívida ativa para a configuração
da figura da fraude; (c) a fraude de execução prevista no artigo 185 do CTN
encerra presunção
, conquanto componente do elenco das
jure et de jure
"garantias do crédito tributário"; (d) a inaplicação do artigo 185 do CTN,
dispositivo que não condiciona a ocorrência de fraude a qualquer registro
público, importa violação da Cláusula Reserva de Plenário e afronta à Súmula
Vinculante n.o 10, do STF.
(...)
11. Recurso especial conhecido e provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ n.o 08/2008.
(
relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em
REsp n. 1.141.990/PR,
DJe de
)
10/11/2010,
19/11/2010.
Nesse mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro Gurgel de
REsp n. 2.121.861/RJ,
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
18/8/2025,
27/8/2025;
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 2.047.615/MG,
DJe de
AgInt no
relator Ministro Benedito
21/10/2024,
28/10/2024;
AREsp n. 930.482/SP,
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2023,
15/8/2023.
Na hipótese em análise, o acórdão recorrido registrou o seguinte (fl. 37):
Considerando que os créditos tributários já estavam inscritos em dívida quando
da alienação, inclusive a própria execução foi ajuizada em
(evento 1
17/05/2012
- INIC1), enquanto que a alienação do imóvel em questão data de 21/08/2012
(E64, MATRIMÓVEL5, p. 5), inafastável a conclusão de ocorrência de fraude à
execução.
(...)
Portanto, independentemente de não constar na matrícula do imóvel a penhora ou
mesmo da boa-fé, como menciona a parte recorrente, o reconhecimento da
alienação em fraude à execução está ligada a sua presunção absoluta em relação
à União, além do fato de que não foram reservados bens suficientes para fazer
frente a dívida tributária.
Destarte, conclui-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
perfeita consonância com o posicionamento consolidado nesta Corte Superior no Tema Repetitivo
n. 290 (
.
REsp n. 1.141.990/PR)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA53928767 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 05/02/2026 22:10:38
Código de Controle do Documento: df292ae8-f708-40a0-bbc4-89d92a49984e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.548.382 / RS
Número Registro: 2024/0004103-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50069465020124047107 50452992820214040000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
FÁBIO HANAUER BALBINOT - RS060440
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BORTOLOSSI PARTICIPACOES LTDA.
ADVOGADOS : LUIZ CARLOS BRANCO DA SILVA - RS025377
FÁBIO HANAUER BALBINOT - RS060440
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54684989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: c94418fa-7ce7-4237-b387-079e6c4647fa

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54684989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:51:02
Código de Controle do Documento: c94418fa-7ce7-4237-b387-079e6c4647fa